Tribunal: TJSP
Processo: 1037264-40.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação do procedimento administrativo – Inocorrência - Regular procedimento administrativo – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Presunção de veracidade e legitimidade dos atos

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação do procedimento administrativo – Inocorrência - Regular procedimento administrativo – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não elididos – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado – Farta documentação juntada pela autoridade de trânsito afastando todas as alegações do impetrante – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso improvido.